Tribunal: TJES
Processo: 5007258-56.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007258-56.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LARISSA RONCONI DE LAZARI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5007258-56.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO(A):
LARISSA RONCONI DE LAZARI.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA NA DATA AGENDADA. FALHA NA LIBERAÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL. PACIENTE JÁ INTERNADA E EM PREPARO PRÉ-OPERATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANO MATERIAL COMPROVADO E DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) a título de danos materiais e de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A condenação decorre do cancelamento de procedimento cirúrgico oncológico da parte recorrida, agendado para 07/11/2023, após esta já se encontrar internada e em jejum, em virtude de falha da operadora na liberação tempestiva de material essencial ao ato ("kit de monitorização neurofisiológica").

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço, ao argumento de que o material cirúrgico foi devidamente autorizado, imputando a responsabilidade pelo cancelamento à equipe médica assistente. Aduz, ainda, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação. Também requereu a aplicação da Lei nº 14.905/2024, devendo incidir a SELIC no valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e o recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a recorrente incorreu em falha na prestação do serviço que culminou no cancelamento da cirurgia da recorrida e se tal fato enseja o dever de indenizar.

5.

Adentrando ao mérito, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, haja vista que o recorrente não logrou êxito em comprovar que os serviços foram prestados sem defeitos. A tese da recorrente de que a autorização para o material cirúrgico estava disponível desde 19/07/2023 não se sustenta. Com efeito, a própria tela sistêmica anexada pela recorrente em sua peça de defesa demonstra que a liberação efetiva do "kit de monitorização" ocorreu somente às 18h15min do dia 07/11/2023 (ID. 15918974 - Pág. 5), data agendada para o procedimento, horas após o horário previsto para o início da cirurgia (13h).

6.

Tal fato corrobora a alegação autoral e evidencia a manifesta falha nos processos internos da operadora, que não pode ser transferida ao consumidor ou à equipe médica, frustrando a legítima expectativa da paciente quanto à realização do procedimento na data marcada, razão pela qual não merece retoques a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, tendo em vista a responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC.

7.

Quanto ao dano moral, é de se observar que o cancelamento de uma cirurgia para tratamento de enfermidade grave (carcinoma papilífero de tireoide com metástases), quando a paciente já se encontra em ambiente hospitalar, submetida a jejum e preparada psicologicamente para a intervenção, acarreta angústia, aflição e abalo que configuram dano moral, devendo ser mantida a condenação.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

9.

Nesta senda, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Igualmente, a condenação por danos materiais no valor de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) deve ser mantida, pois corresponde às despesas com deslocamento de familiar devidamente comprovadas e que foram diretamente ocasionadas pelo adiamento do procedimento. Quanto ao tópico “
III.2 - Do Princípio da Eventualidade – Limitação à Tabela da Operadora para Pagamento de médicos e entidades credenciados
”, verifica-se que não há qualquer menção ao pagamento de médicos e entidade junto à sentença de primeiro grau, havendo clara ausência de dialeticidade recursal neste ponto.

11.

Por derradeiro, quanto à taxa a ser utilizada para fins de correção monetária e juros de mora, verifica-se que a parte dispositiva da sentença não merece retoques, pois determinou a aplicação do IPCA para correção monetária e, para os juros de mora, a "taxa legal" prevista no art. 406 do Código Civil. Com a recente alteração legislativa (Lei nº 14.905/2024), o § 1º do art. 406 passou a prever expressamente que a taxa legal corresponde à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária. A decisão de piso, ao determinar a aplicação do IPCA mais a taxa legal, está, na prática, em conformidade com a nova sistemática, não havendo interesse recursal da Recorrente neste ponto específico, pois a sentença já contempla o que a lei determina.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

14.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)